Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SALÚDE S/A da sentença (ID 37573131) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIALICE CUNHA FERREIRA MOREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 37573135), a apelante/ré alega, em síntese, a ausência de cobertura contratual para os casos de procedimentos não previsto no rol taxativa da ANS, que agiu em estrita observância da legalidade e que o dano moral é inexistente. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 37573136 e 37573137. Contrarrazões ao ID 37573142. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a sentença recorrida foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 26/5/2022 (quinta-feira), conforme certificado ao ID 37573133, considerando-se publicada no dia 27/5/2022 (sexta-feira), nos termos do § 2o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 30/5/2022 (segunda-feira) e o termo final, dia 20/6/2022 (segunda-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 27/6/2022 (segunda-feira), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o apelante não demonstrou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora